Tribunal: TJES
Processo: 5001718-52.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001718-52.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MARTA DE AGUIAR
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5001718-52.2023.8.08.0030

RECORRENTE: MARIA MARTA DE AGUIAR

RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 29.11.2022 A 06.12.2022, OU SEJA, DURANTE 08 (OITO) DIAS, LHE CAUSANDO TAL SITUAÇÃO CONSTRANGIMENTOS DIVERSOS, REQUERENDO AO FINAL A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO DA PARTE AUTORA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, UMA VEZ QUE, MESMO QUE O MUNICÍPIO ESTIVESSE PASSANDO POR PERÍODOS DE FORTE CHUVA, HOUVE DESCASO DA AUTARQUIA EM RESOLVER A SITUAÇÃO, NÃO TENDO O ZELO NECESSÁRIO E, PORTANTO, CARACTERIZANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE RECORRIDA
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS VERIFICO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, UMA VEZ QUE, EM QUE PESE TER OCORRIDO A FALTA DE ÁGUA NO BAIRRO DA RECORRENTE, VERIFICO QUE A RECORRIDA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE TAL SITUAÇÃO NÃO SE DEU POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SIM POR CASO FORTUITO, CONSIDERANDO AS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE LINHARES. ADEMAIS, QUANTO À ALEGAÇÃO DE DESCASO NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, NÃO ASSISTE RAZÃO À PARTE RECORRENTE, ISTO PORQUE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELA RECORRIDA
VERIFICO QUE HOUVE DISPONIBILIZAÇÃO GRATUITA DE CAMINHÃO PIPA NA REGIÃO AFETADA PELA FALTA DE ÁGUA.
NESSE SENTIDO, COADUNO COMO O SEGUINTE ENTENDIMENTO EXARADO EM SENTENÇA PELO JUÍZO
A QUO: “ SOBRE TAL SITUAÇÃO NÃO HÁ NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, BEM COMO DA REALIZAÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ACABA POR AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO NA OCORRÊNCIA DO DANO. DIVERSO O CASO DOS AUTOS AO OCORRIDO NO BAIRRO AVISO, ONDE ALI RESTOU DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO REQUERIDO NO QUE DIZ RESPEITO A FALHA DA MANUTENÇÃO DE SUA REDE DE ABASTECIMENTO NAQUELA LOCALIDADE, NO BAIRRO INTERLAGOS, ALIÁS EM ALGUMAS RUAS DO ALUDIDO BAIRRO, A FALHA DO SERVIÇO SE DEU EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS QUE CULMINARAM COM O ROMPIMENTO DE ADUTORA E COM ISSO DEMORA EM SUA MANUTENÇÃO EM RAZÃO SITUAÇÃO DECLARADA NO DECRETO 1.606 DA MUNICIPALIDADE. ADEMAIS, POR SER TAMBÉM DE RESPONSABILIDADE DOS MORADORES TEREM EM SUA RESIDÊNCIA RESERVATÓRIO (CAIXA D ́AGUA), O REQUERIDO DEMONSTRA QUE DISPONIBILIZOU CAMINHÕES-PIPA PARA O ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DOS USUÁRIOS COMO FORMA DE MITIGAR O POSSÍVEL DESABASTECIMENTO. O CASO FORTUITO REPRESENTA O ATO OU O FATO ESTRANHO À VONTADE DAS PARTES, TAIS COMO GREVES, GUERRAS E REVOLUÇÕES INTESTINAS, SENDO DOIS ELEMENTOS PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO, O
INTERNO
(INCIDE DURANTE O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PRODUTO OU EXECUÇÃO DO SERVIÇO, NÃO EXIMINDO A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR) E O
EXTERNO
(É ALHEIO OU ESTRANHO AO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PRODUTO OU EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EXCLUINDO A RESPONSABILIDADE CIVIL). A CARACTERÍSTICA DE INEVITABILIDADE E IRRESISTIBILIDADE QUE RESIDE O CONCEITO DE FORTUITO EXTERNO DIZ RESPEITO À IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE EVITAR OU RESISTIR AO FATO.(...) ASSIM, DEMONSTRADO NOS AUTOS A OCORRÊNCIA DE FATO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE, OU SEJA CASO FORTUITO, NÃO HÁ NESTA SITUAÇÃO COMO RESPONSABILIZAR O REQUERIDO PELO EVENTO DANOSO, EM RAZÃO DE QUE O MESMO OCORREU EM PERÍODO DE FORTES CHUVAS E QUE NÃO PERMITIAM O BREVE CONSERTO DA REDE, DISPONIBILIZANDO FORMA DE REDUZIR OS PERCALÇOS EXISTENTES AOS SEUS CONSUMIDORES.”
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)